Tribunal: TJMT
Processo: 1018869-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018869-16.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA, KELLY CRISTINA SILVA AMARAL
PACIENTE: EDERSON FLAVIO DE CASTRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
PACIENTE: EDERSON FLÁVIO DE CASTRO
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Vanessa Souza de Oliveira e Dra. Kelly Cristina Silva Amaral em favor de Ederson Flávio de Castro, apontando como autoridade coatora o juízo da Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal no 2000085-66.2019.8.11.0013/SEEU.
As impetrantes afirmam que o paciente cumpre pena privativa de liberdade 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 121, §2o, do Código Penal, oriunda da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, encontrando-se encarcerado desde 24/01/2015 na unidade prisional desta Comarca (PCE).
Esclarecem ainda que o requisito objetivo necessário para fins de progressão de regime restará preenchido no dia 12/09/2020 e que, apesar de formulado a progressão regimental na instância de origem, tal pleito está concluso aguardando decisão desde o dia 01/06/2020.
Nesse contexto, alegam que o paciente encontra-se em evidente constrangimento ilegal em virtude da morosidade na deliberação do pedido defensivo de progressão de regime, o qual “além de desdenhar de direito e garantia fundamental do paciente, albergados na Constituição Federal e em Tratado Internacional e afrontar a dispositivos legais, afeta o grau de liberdade devido o paciente, deve ser sanada pela rápida via do Habeas Corpus, conforme regra do art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal” (id. 56928987).
Brada ainda que a demora na análise de situação do paciente lhe gera risco de contaminação pelo covid-19, dado que paciente apresente histórico de asma e a “Penitenciária Central do Estado padece de evidente e grave superlotação, o que implica em cenário de contaminação em grande escala” (id 56928987).
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de o paciente seja colocado em regime semiaberto até que a decisão concernente ao pleito de progressão regimental formulado no juízo a quo seja analisada. Subsidiariamente, requer que a cominada autoridade coatora seja provocada para emitir o pronunciamento judicial acerca das providências a serem tomadas; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Sabe-se que, em verdade, inexiste previsão legal de liminar em sede de habeas corpus. Todavia, essa medida cautelar foi uma das grandes criações de nossa jurisprudência para assegurar de maneira imediata e mais eficaz o direito de locomoção. No entanto, para a sua concessão, torna-se necessária a comprovação da manifesta necessidade e urgência. Deve, também, o constrangimento ilegal estar demonstrando de forma indiscutível na peça vestibular e nos documentos que a instruírem.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente à demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido defensivo de progressão de regime, o qual aguarda decisão desde o dia 01/06/2020, sem manifestação da cominada autoridade coatora.
Importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, bem como pela prova pré-constituída encartada à impetração.
Nessa senda:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.
Outrossim, não se pode deixar de considerar que a sociedade como um todo encontra-se diante de desafios logísticos, procedimentais e laborais em razão da quarentena instalada em todo o território brasileiro desde o mês de março do corrente ano ocasionada pela chegada e proliferação sem freios do vírus covid-19, o que indisfarçavelmente gera uma série de readequações e algumas vezes, atrasos.
Além disso, sem prova inequívoca de que o favorecido preencheu, simultaneamente, os requisitos objetivo e subjetivo exigidos no art. 112 da Lei n.o 7.210/84 para concessão da promoção ao regime prisional menos severo, não há como agraciá-lo liminarmente com a aludida benesse, muito menos quando o pleito de progressão ao regime semiaberto não foi apreciado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, de modo que eventual exame diretamente por este eg. Sodalício implicaria em indevida supressão de instância.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. Habeas corpus não conhecido.” (Habeas Corpus No 70036161123, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 09/06/2010).
Assim, diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Até porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator